Tribunal: TJES
Processo: 5006380-44.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006380-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: WALACE SANTOS DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A apelante sustenta que a demanda é regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, que a citação do réu seria cabível apenas após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e que os pressupostos processuais estariam preenchidos desde o deferimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a prolongada ausência de citação do requerido, mesmo após reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A citação do réu constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência desse ato processual autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

4)
A jurisprudência do TJES reconhece que sucessivas tentativas frustradas de localização e citação do requerido, inclusive com uso de sistemas de pesquisa e diligências cartorárias, legitimam a extinção do processo sem resolução do mérito.

5)
O regime especial do Decreto-Lei n. 911/69 não transforma o cumprimento da liminar de busca e apreensão em condição para a citação, nem afasta a natureza da citação como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

6)
No caso, a ação teve ajuizamento em 12/08/2022 e permaneceu em tramitação por mais de três anos sem citação do requerido, apesar de múltiplas diligências voltadas à localização da parte demandada e do bem.

7)
A decisão de origem registrou a persistência da ausência de citação mesmo após mandados, pesquisas em sistemas e expedições cartorárias sem resultado útil, circunstância que evidencia a inexistência de pressuposto processual indispensável.

8)
A manutenção da sentença se impõe, pois a prolongada ausência de citação do requerido, após reiteradas tentativas infrutíferas, impede o regular desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação do requerido, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo.

2. O Decreto-Lei n. 911/69 não condiciona a citação ao prévio cumprimento da liminar de busca e apreensão.

3. A prolongada ausência de citação do requerido, após múltiplas diligências infrutíferas de localização, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

4. A inexistência de citação, quando persistente e insuperada, impede a angularização da relação processual e justifica a manutenção da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485 do CPC; Decreto-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 50003765220238080047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ci
nge-se a controvérsia a aferir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a prolongada ausência de citação do requerido, mesmo após reiteradas diligências infrutíferas, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Pois bem. A resposta é afirmativa.

Conforme jurisprudência desta Corte, a ausência de citação do réu, após sucessivas tentativas frustradas de localização, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor ou o cumprimento o prévio da medida liminar.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Fred Silva Ferraz, em razão da ausência de citação do requerido, conforme disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Magistrado a quo deveria ter concedido prazo adicional para novas tentativas de citação, antes de extinguir o processo, conforme alegado pelo apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo é extinto sem resolução de mérito quando não se realiza a citação do réu, conforme o disposto no art . 485, IV, do CPC, visto que a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo. As diversas tentativas infrutíferas de citação do requerido, inclusive por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud, justificam a extinção do processo, sem que se configure cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por falta de citação, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ, pois o réu não foi integrado à relação processual. A tese de que a citação do réu deveria ocorrer após a execução da liminar é infundada, visto que o Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece tal condição
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003765220238080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

À evidência, a ausência de citação não configura vício processual em razão da especialidade do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que o regime especial da busca e apreensão fiduciária não converte a execução da liminar em condição de possibilidade da citação, tampouco afasta a sua natureza como pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

No caso, observa-se que a demanda foi proposta em 12/08/2022, tendo sido instruída com contrato, notificação, demonstrativo de débito e documentos correlatos, sobrevindo, no curso do processo, sucessivas diligências voltadas à localização do requerido e do bem, inclusive mandados, pesquisas em sistemas e expedições cartorárias, todas sem resultado útil para a efetiva citação.

O próprio juízo de origem destacou, na decisão de retratação, que a ação tramitava havia mais de três anos sem que o requerido tivesse sido citado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prolongada ausência de citação do requerido, após múltiplas tentativas infrutíferas de localização, revela a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inexistência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)